Tribunal: TJDFT
Processo: 0004256-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto duplamente qualificado restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, notadamente, pela confissão judicial de um dos comparsas, pelo depoimento judicial dos policiais e pela prova documental, inclusive imagens das câmeras de segurança da agência bancária.
2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
3. Conquanto não exista uma previsão legal de qual porcentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que na primeira fase da dosimetria a pena deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, tendo em vista a existência de 8 circunstâncias judiciais.
4. Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e com valoração negativa de circunstância judicial, mostra-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.